Tribunal: TJMT
Processo: 0030218-46.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030218-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO SALVADOR DA SILVA JUNIOR - CPF: 041.262.911-99 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL - CPF: 022.749.241-20 (ADVOGADO), IGOR BARBOSA FARIA - CPF: 017.109.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ACIDENTE EM LOCAL DE TRABALHO - AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 3º DEDO DA MÃO DIREITA – EXIGÊNCIA DE ENTRADA E CHEQUE CAUÇÃO – CONDUTA ILÍCITA - EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA A CIRURGIA DISPONÍVEL APENAS PELO HOSPITAL APELANTE – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - TEMPO LIMITE PARA O REIMPLANTE – NEGATIVA DE INTERNAÇÃO INJUSTIFICADA - ART. 1º DA LEI ESTADUAL N. 8.851/2008 – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO INVIÁVEL – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM 50% PARA CADA PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A conduta do hospital de exigir entrada e cheque caução para atendimento emergencial gera dano moral indenizável, além de constituir crime previsto no artigo 135-A do Código Penal, pois evidencia a situação de vulnerabilidade do consumidor submetido a coação psicológica.

Não comporta redução a importância fixada como dano moral quando cumpre a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Distribui-se proporcionalmente a sucumbência (50% para cada parte) se apenas um dos dois pedidos formulados na inicial foi concedido.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Dano Moral e Estético julgada parcialmente procedente para determinar ao réu/apelante o pagamento de R$15.000,00 pelo dano moral, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da prolação da sentença e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (Súmulas 54 e 362-STJ), além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante aduz que não foi comprovado nos autos o condicionamento a qualquer exigência de pagamento ou garantia para atendimento do autor/apelado.

Diz que o paciente já estava recebendo assistência e se encontrava estabilizado quando foi informado ao Hospital que o plano de saúde não era aceito e que os serviços seriam realizados de forma particular se optassem por interná-lo ali, conforme demonstra o prontuário.

Caso mantido o entendimento firmado na primeira instância, pleiteia a redução da quantia arbitrada, pois seria excessiva.

Diz também que a sucumbência foi recíproca, uma vez que deferido apenas um dos dois pedidos do autor.

Contrarrazões no ID. 200975260 - pág. 1 a 9.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado alega na inicial da Ação que em 14-4-2016 sofreu acidente na empresa Ortobom, onde trabalha, e com isso teve de amputar parcialmente o 3º dedo da mão direita.

Afirma que um técnico de segurança lhe prestou os primeiros socorros, colocou a parte amputada num saco plástico com água e gelo, e seus colegas de trabalho o levaram ao Hospital Sotrauma.

Contudo, o médico que o atendeu disse que eles não dispunham do equipamento necessário para a cirurgia e o orientou a procurar o Hospital Santa Rosa (apelante).

Ressalta que ao ali chegar (Santa Rosa) foi encaminhado ao Pronto Atendimento, mas lhe informaram que o seu plano de saúde, UNIMED Fácil, não autorizava o tratamento, sendo recomendada a internação particular.

Registra que o réu exigiu o pagamento inicial de R$30.000,00, mediante depósito imediato de R$15.000,00 e um cheque caução de R$15.000,00.

Sustenta que, porém, como era sexta-feira e já passava das 20 horas, o responsável financeiro da empresa Ortobom, Alexander Galdino da Silva, que estava junto com ele (autor), destacou a inviabilidade de pagar os R$15.000,00 em razão do horário, mas se ofereceu a dar um cheque caução de R$30.000,00, o que foi recusado pelo réu.

E mais, que o médico André Luis A. Lourenço, especialista em cirurgia de mão e microcirugia, esclareceu que há um tempo limite para o implante e ficou de prontidão no Hospital para realizá-lo, o que só não foi possível em virtude da negativa de internação pelo réu, e por isso retornou ao Sotrauma, onde foi efetuado o procedimento de amputação.

Quando o apelado chegou ao Hospital (apelante) foi atendido inicialmente pelo médico Weslen Luiz Pinto de Barros Moreira e depois por André Luiz Alvares Lourenço, que assim anotou no prontuário:

“(...)
ENTREI EM CONTATO COM 2 COLEGAS CIRURGIÕES DE MÃO, CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL SANTA ROSA E AGUARDEI O PACIENTE PARA O PROCEDIMENTO.

PACIENTE VEIO PARA O HOSPITAL SANTA ROSA E FUI INFORMADO PELA RECEPÇÃO QUE SEU CONVÊNIO É UNIMED FÁCIL.
PEDI PARA QUE SE TENTASSE DE TODA MANEIRA POSSÍVEL SUA INTERNAÇÃO, JÁ QUE É UMA EMERGÊNCIA E HÁ UM TEMPO LIMITE PARA POSSIBILIDADE DE REIMPLANTE.
A RECEPCIONISTA NIRIA DISSE QUE TENTOU DE TODAS AS MANEIRAS POSSÍVEIS A INTERNAÇÃO DESSE PACEINTE,
MAS SEU CONVENIO NÃO COBRE ESSE HOSPITAL E NÃO LIBEROU A INTERNAÇÃO.
A RECEPÇÃO ENTÃO RECOMENDOU A INTERNAÇÃO PARTICULAR.

ORIENTEI O RESPONSÁVEL PELA EMPRESA DA NECESSIDADE DO MICROSCÓPIO PARA A REALIZAÇÃO DAS MICROANASTOMOSES VASCULARES, O QUE NÃO PODERIA SER FEITO NO HOSPITAL SOTRAUMA. TAMBÉM INFORMEI QUE O REIMPLANE NÃO É UM PROCEDIMENTO COM 100% DE BONS RESULTADOS.

DIANTE DA NEGATIVA DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL
E APESAR DE TODAS AS MINHAS RECOMENDAÇÕES, OS RESPONSÁVEIS E O PCTE FORAM PROCURAR OUTRO SERVIÇO QUE COBRISSE SEU CONVENIO.

DEIXO CLARO QUE ESTOU NESSE HOSPITAL COM EQUIPE CIRURGICA CAPACITADA AGUARDANDO MATERIAL CIRURGICO ESTELIZADO E ADEQUADO, E COM O CENTRO CIRURGICO PRONTO PARA O RECEBIMETNO DESSE PACIENTE E A NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO SE DEVE AO FATO DE NÃO HAVER ACORDO ENTRE O HOSPITAL E A EMPRESA”.

Como visto, o próprio médico deixou claro que o Hospital se negou a internar o autor, mesmo com a declarada urgência e o risco de perda do restante do dedo.

A Resolução CFM n. 1451/95 estabelece o seguinte:

“Artigo 1° - Os estabelecimentos de Prontos Socorros Públicos e Privados deverão ser estruturados para prestar atendimento à situações de urgência-emergência, devendo garantir todas as manobras de sustentação da vida e com condições de dar continuidade à assistência no local ou em outro nível de atendimento referenciado.

Parágrafo Primeiro — Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata.

Parágrafo Segundo — Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso exigindo, portanto, tratamento médico imediato
”.

Já a Resolução Normativa 44/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS proíbe a exigência de qualquer tipo de garantia financeira para o fornecimento de serviços de assistência à saúde. Confira-se:

“
Art. 1º Fica vedada, em qualquer situação, a exigência, por parte dos prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Seguradoras Especializadas em Saúde, de caução, depósito de qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de crédito, no ato ou anteriormente à prestação do serviço”.

Igualmente, a Lei Estadual n. 8.851/2008 assim preceitua:

“Art. 1º. Fica proibida a exigência de caução ou deposito de qualquer natureza, para possibilitar internamento de doentes em situação de risco de morte eminente, urgência e emergência, em hospitais da rede privada”.

Logo, o réu não podia obrigar o autor a fazer nenhum pagamento prévio ou caução. Essa exigência levou à perda completa do dedo, já que a cirurgia foi no Hospital Sotrauma e somente o Santa Rosa (apelante) tinha o microscópio indispensável para realizá-la sem provocar sequelas.

A responsabilidade neste caso independe de culpa, pois incidem os artigos 186 c/c 927 do Código Civil:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”.

A conduta do Hospital de impor caução para atendimento emergencial gera dano moral indenizável, além de constituir crime previsto no artigo 135-A do Código Penal, uma vez que evidencia a situação de vulnerabilidade do consumidor submetido a coação psicológica.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EMERGENCIAL. PENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE CHEQUE-CAUÇÃO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, enseja dano moral a conduta do hospital, atualmente tipificada como crime, que exige cheque caução para o atendimento emergencial de familiar, pois evidenciada a situação de vulnerabilidade do consumidor, que teve sua manifestação de vontade submetida a coação psicológica. Precedentes.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

3. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que foi coagida a assinar um cheque-caução no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para garantir o atendimento emergencial do irmão, sob a justificativa de que o plano de saúde ainda não havia autorizado a realização do procedimento.

4. Agravo interno a que se nega provimento".
(STJ, AgInt no AREsp 1.498.998/PE, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 10-9-2019, DJe de 2-10-2019).

Aliás, o STJ tem reconhecido o dever de reparação por dano moral tanto nos casos de urgência quanto de emergência.

Posto isso, o apelante tem de arcar com a reparação pleiteada, e a quantia fixada na sentença (R$15.000,00), cumpre a função compensatória, punitiva e preventiva da medida, portanto não comporta redução.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. AMPUTAÇÃO DO DEDO POLEGAR ESQUERDO DO AUTOR EM UM ACIDENTE DOMÉSTICO. ENCAMINHAMENTO A HOSPITAL ESTADUAL PELO CORPO DE BOMBEIROS. EQUIPE QUE HAVIA ACONDICIONADO O MEMBRO EM SACO PLÁSTICO COM GELO. AUTOR QUE AGUARDOU POR MAIS DE 10 HORAS ATÉ SER ENCAMINHADO AO CENTRO CIRÚRGICO. RELATÓRIO DE CIRURGIA NO SENTIDO DE INVIABILIDADE DO REIMPLANTE EM RAZÃO DO TEMPO DECORRIDO SUPERIOR A 8 HORAS. EVIDENTE OMISSÃO DOS PREPOSTOS DO ENTE PÚBLICO. AUTOR QUE PERMANECEU DURANTE TODO O PERÍODO NA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO NO SENTIDO DE CONFIRMAR A NEGLIGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL. CONSTATAÇÃO TAMBÉM DA FALTA DE ACONDICIONAMENTO CORRETO DO MEMBRO AMPUTADO PELOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONCLUSÃO DO PERITO NO SENTIDO DE QUE HAVIA CHANCE REAL DE SUCESSO DO REIMPLANTE CASO O PROCEDIMENTO TIVESSE SIDO REALIZADO EM TEMPO HÁBIL E O MEMBRO AMPUTADO BEM ACONDICONADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. EXISTÊNCIA DE UMA CHANCE REAL E SÉRIA DE SUCESSO NO REIMPLANTE DO MEMBRO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. Demonstrada a perda da chance série e real do sucesso de um procedimento médico em razão da omissão no atendimento dispensado à parte autora, é evidente o seu direito à indenização pelos danos morais sofridos. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE R$ 17.500,00 NA ORIGEM. PRETENDIDA A REDUÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR EM CONSONÂNCIA COM O SEU CARÁTER REPRESSIVO-PEDAGÓGICO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO NA SENTENÇA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PEDIDO PARA FIXAÇÃO APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ. Nos termos da Súmula n. 54 do STJ, "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO A PARTIR DE MARÇO DE 2015. ALMEJADA A ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. VIABILIDADE. INCIDÊNCIA APENAS A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SÚMULA N. 362 DO STJ. Conforme a Súmula n. 362 do STJ, "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
”.

(TJSC - AC 08034349520138240023 - Capital, relator Des. Francisco Oliveira Neto, julgamento em 14-11-2017, Segunda Câmara de Direito Público).

Quanto à condenação do réu/apelante ao ônus da sucumbência, deve ser reformada a sentença nessa parte, visto que o autor pleiteou danos morais e estéticos, mas obteve somente o primeiro.

Desse modo, cada uma das partes deve arcar com a metade das despesas judiciais e dos 10% fixados para os honorários advocatícios.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar o pagamento do ônus da sucumbência por ambas as partes, em proporção igual (50%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024